Tribunal: STF
Processo: ARE 1332139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
    ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE DECLAROU A NULIDADE DO DECRETO 4.011/03 DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ, QUE HAVIA INVALIDADO O TERMO ADITIVO 78/96 AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CELEBRADO ENTRE SANEPAR E MUNICÍPIO DE ANDIRÁ.
    DECISÃO EXEQUENDA QUE NÃO CONTÉM PROVIMENTO JURISDICIONAL DE NATUREZA POSSESSÓRIA A AUTORIZAR A SANEPAR A RETOMAR INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO, ATUALMENTE GERIDAS PELA SAMAE.
    OCORRÊNCIA DE FATO NOVO, CONSISTENTE NA EDIÇÃO DO DECRETO Nº 8.549/2003 DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ QUE, NOVAMENTE E EM ATENÇÃO AO JULGADO EXEQUENDO, DECLAROU NULO O ADITIVO 78/96.
    DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ORDENOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORA EM CURSO, ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO POPULAR EM QUE SE DISCUTE A VALIDADE DO REFERIDO ADITIVO.
    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A anulação do Decreto nº 4.011/2003, a par de não ensejar a pretensão possessória manifestada pela Agravante, levou a edição do Decreto nº 8.549, de 28 de junho de 2019, que, encerrando procedimento em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa em favor da Sanepar, novamente declarou nulo o Aditivo 78/96 “que prorrogou a concessão de serviços públicos à Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, por contrariar a redação do art. 42, caput, da Lei 8.987/95, e ao art. 175, caput, CF, conforme os fatos e fundamentos constantes na decisão oriunda através do procedimento administrativo instaurado através da Portaria nº 10.531, de 28 de dezembro de 2016, em que foram respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.
    Não é demais lembrar que o Acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível 990978-8 admitiu-se, expressamente, a possibilidade do Município de Andirá renovar o “comando constante do Decreto Municipal nº 4.011/2003, desde que observado o contraditório prévio”.
    Por mais que o Decreto nº 8.549/2003 não seja objeto da Ação nº 0000445-41.2004.8.16.0039, constitui inegavelmente fato novo capaz de elidir a pretensa retomada dos serviços de água e esgoto pela Sanepar no Município de Andirá, não bastasse a inexistência de coisa julgada relacionada com a pretensão possessória, como já mencionado.
    Não há como ignorar, ainda, que o Município de Andirá propôs a Ação Civil Pública nº 0001946-05.2019.8.16.0039, com vistas a suspender o cumprimento da sentença nos autos nº 0000445-41.2004.8.16.0039 até o trânsito em julgado da Ação Popular nº 0001647-66.2001.8.16.0004.
    Então, em resumo, existem três óbices à manutenção da decisão ora agravada. O primeiro se refere ao alcance da coisa julgada formada nos autos nº 0000445-41.2004.8.16.0039, que não inclui proteção possessória de nenhuma natureza em favor da Sanepar. O outro, relativo ao fato novo, consistente na edição do Decreto nº 8.549/2003 do Município de Andirá que, novamente e em atenção ao julgado proferido na referida ação, declarou nulo o Aditivo 78/96, com respeito ao contraditório e a ampla defesa. E, finalmente, o último relativo a liminar concedida na Ação Civil Pública nº 0001946-05.2019.8.16.0039. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente